Tribunal: TJMT
Processo: 0002480-81.2012.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 000248081.2012.8.11.0087
Recorrente : WILSON CESAR FERREIRA RIBEIRO e outro
Recorrido : BANCO DO BRASIL SA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por WILSON CESAR FERREIRA RIBEIRO e outro, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal.
Consoante se denota da certidão de id 49339472 “(...) não foi efetuado pagamento das custas judiciais”.
Desta feita, intime-se a parte Recorrente, nos termos dos artigos 1.007, §4o do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento, em dobro, das custas.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII